Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-53.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE. QUALQUER NATUREZA. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO. APLICAÇÃO. EXAME PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O auxílio-acidente é o benefício devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/1991, art. 86).
2. De acordo com o Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 1o acidente de qualquer natureza tem origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa.
3. O Conselho da Justiça Federal, por meio da Turma de Uniformização Nacional, definiu que “O conceito de acidente de qualquer natureza, para os fins do art. 86 da Lei 8.213/91 (auxílio-acidente), consiste em evento súbito e de origem traumática, por exposição a agentes exógenos físicos, químicos ou biológicos, ressalvados os casos de acidente do trabalho típicos ou por equiparação, caracterizados na forma dos arts. 19 a 21 da Lei 8.213/91.”
4. É possível a concessão do auxílio-acidente para o caso de “acidente de qualquer natureza”, que consiste em evento súbito e de origem traumática, por exposição a agentes exógenos físicos, químicos ou biológicos, bem como para o caso de acidente de trabalho típico ou por equiparação, sendo que estes exigem a comprovação de nexo causal entre a atividade e a redução da capacidade laboral (STJ, Tema 416).
5. Comprovados, por exame físico pericial, o nexo causal entre a atividade laboral e a doença, bem como a redução da capacidade laborativa, é cabível a concessão do auxílio acidentário, imediatamente após a cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.
6. As ações judiciais que têm por objeto benefícios por incapacidade, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, são isentas de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência (Lei no 8.213/1991, art. 129, parágrafo único).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.